Tribunal: TJDFT
Processo: 0708871-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. AUSÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Preliminar. Dialeticidade. Art. 932, inciso III, c.c art. 1010, inciso III, ambos do CPC. A fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.
2 – Contrato de empréstimo. Dever de informação adequada. Selfie. Vício de consentimento e de informação. Na forma do art. 52 do CDC, os contratos de outorga de crédito exigem informações prévia e adequada sobre o preço do serviço em moeda corrente, montante de juros de mora e acréscimos, além do número de periodicidade. Embora a selfie ateste que o autor entrou em contato com a central de atendimento da instituição financeira ré, não há prova suficiente do consentimento em relação ao crédito rotativo, nem da existência das informações exigidas pelo referido art. 52, especialmente considerando que se trata de consumidor idoso, hipervulnerável, conforme já destacou o Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023). O contrato não atende, pois, às exigências do art. 52 e do art. 6o, III do CDC.
3 – Redução do negócio jurídico. Aproveitamento das partes não viciadas do contrato. Art. 170 do Código Civil. A redução do negócio jurídico, procedimento que admite o aproveitamento do negócio jurídico mediante o expurgo das partes inválidas, preservando-se as demais partes (Acórdão 1399203, Relator ALVARO CIARLINI), permite o reconhecimento do empréstimo concluído com as características do consignado, com o número de prestações pedido pelo autor (72), fato não impugnado pelo réu, e taxa de juros conforme fixado pelo Governo Federal (1,80%) para os consignados da previdência social. As prestações já pagas devem ser deduzidas.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. Ausência. A caracterização de dano moral exige violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), fato não constatado no caso em exame.
5 – Recurso conhecido e provido em parte.
LP